Tribunal: TJSP
Processo: 0000095-73.2018.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000095-73.2018.8.26.0592,
da
Comarca
de
Adamantina,
em
que
é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante GUILHERME KASUGA MELO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos,
mantendo-se a respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: GUILHERME KASUGA MELO
Corréu: Carlos Adão Spincoski Júnior
Comarca: Adamantina
Voto no 46.149
Os réus foram denunciados como incurso no
artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, em razão
de fato ocorrido no dia 15 de junho de 2018, por volta das 13h50, na
Alameda Doutor Armando Sales de Oliveira, no 1307, Adamantina,
os réus, guardavam e traziam consigo, com a finalidade de entregar
a consumo de terceiros, 14 cigarros artesanais e uma porção de
maconha, pesando 14,72 gramas. A ação foi julgada parcialmente
procedente, absolvendo-se os réus quanto ao crime de associação
para o tráfico e o acusado Carlos Adão quanto ao crime de tráfico,
sedo Guilherme condenado a 5 anos e 500 dias-multa como incurso
no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 (fls. 496-506). Foram
interpostos embargos de declaração (fls. 507-510), que foi acolhido
para sanar erro material (fls. 540-541).
Apela da sentença o promotor de justiça,
buscando a condenação do acusado Carlos, bem como a majoração
da pena (fls. 520-537)
Apela também da sentença Guilherme,
buscando a absolvição com fundamento na fragilidade do conjunto
probatório e, subsidiariamente, postula a desclassificação para o
crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, bem como a aplicação
do redutor (fls. 552-556)
Contrarrazões a fls. 568-586, 590-598 e
604-610.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento aos recursos (fls. 632-636).
É o relatório.
Segundo
a
inicial,
policiais
militares
receberam informações dando conta de que o réu Guilherme e a
companheira Sara, junto com o acusado Carlos, estariam
comercializando cigarros artesanais de maconha para usuários da
cidade.
Então,
os
milicianos
realizaram
patrulhamento
nas
imediações da residência do casal e avistaram apenas Carlos e
Guilherme em pé, defronte ao portão da residência e, assim que eles
visualizaram a aproximação da viatura, trocaram rapidamente um
embrulho, que Carlos guardou em sua bolsa. O acusado Carlos foi
abordado e, no interior de sua bolsa, foi encontrada uma pequena
caixa contendo 14 cigarros artesanais de maconha, além de um
tablete da mesma substância. Em seguida, os policiais adentraram
ao imóvel e realizaram a abordagem da companheira de Guilherme,
que desde logo entregou seu aparelho celular, explicando que seu
companheiro é quem fazia uso daquele telefone móvel e autorizando
a verificação dos dados nele contidos para comprovar o alegado. Os
milicianos verificaram o referido celular e constataram a existência
de várias conversas do réu Guilherme, pelo aplicativo Messenger,
com tratativas acerca da compra e venda de substâncias
entorpecentes. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento,
a investigação policial e as demais circunstâncias da prisão dos
acusados indicam não só que a droga com eles localizada era
destinada à traficância.
Ouvido
no
inquérito,
Carlos
aduziu
textualmente: “Explica que se submete a tratamento psiquiátrico.
Explica que, é amigo do casal Guilherme e Sara e. nesta tarde foi até a
casa do casal onde iriam fazer uso compartilhado de maconha. Para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
4
tanto, de interrogando levou consigo 14 cigarros artesanais de
maconha e um pequeno tablete dentro de sua bolsa, porém, foram
abordados por policiais militares, recebendo voz de prisão. Alega que
não realiza o tráfico de drogas e que jamais vendeu a terceiros. Alega
que jamais comprou drogas de Guilherme e desconhece que ele se
dedique ao tráfico. Explica que comprou a droga de um rapaz na linha
férrea há alguns dias, para uso próprio” (fl. 6).
Sob o crivo do contraditório esse réu contou
que foi usuário de maconha por cerca de um ano e meio e possuía
certo grau de amizade com Guilherme. Afirmou que mora em
Adamantina-SP há cerca de dois anos e que estava indo na casa de
Guilherme para fazer uso de maconha. Afirmou que a droga
encontrada era para uso pessoal, que sofre de problemas de cunho
psicológico e faz uso de remédios, bem como que utilizava a droga
para amenizar as moléstias que lhe acometiam. Por fim, sustenta
que não mais utiliza a substância (mídia).
Na
delegacia,
Guilherme
declarou
textualmente: “alega que já realizou o tráfico de drogas, porém, há
algum tempo, depois que se amasiou com Sara, parou com o
comércio ilícito. Nesta tarde, Calos, que é amigo do casal, esteve em
sua casa para fazerem uso compartilhado de maconha, porém,
policiais chegaram e realizaram a abordagem. Logo de imediato o
interrogando explicou que não havia drogas em sua casa, porque
havia consumido tudo. Que utiliza realmente o telefone celular de
sua amasia Sara para manter conversas no aplicativo Messenger e
que estas conversas de tratativas de venda de drogas são antigas e já
não condizem com a realidade de vida do interrogando. Explica que
Carlos não vende drogas, apenas levou os cigarros para uso
compartilhado” (fl. 7).
Na instrução, Guilherme contou que estava
na companhia de Carlos e iriam fazer o uso compartilhado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
5
maconha, momento em que a polícia os abordou. Assevera que nada
foi encontrado em seu poder e que utiliza maconha esporadicamente
há cerca de um ano e nunca praticou a traficância. Sustentou que a
família tem conhecimento do uso do ilícito e que tinha ciência de que
Carlos usava a droga por motivos dos problemas psicológicos que
enfrenta (mídia).
No extremo oposto, o policial militar Nelson
aduziu, em juízo, que é policial militar e recebeu informações no
sentido de que o réu Guilherme e Sara, que são amásios, juntamente
com um rapaz de prenome Carlos, estavam comercializando cigarros
artesanais de maconha. Afirma que realizaram patrulhamento nas
mediações da residência da casa se depararam com Guilherme e
Carlos em pé no portão da residência e, assim que avistaram a
aproximação da viatura, trocaram rapidamente um embrulho. Aduz
que realizaram a abordagem e no interior da bolsa de Carlos
encontraram uma pequena caixa contendo 15 cigarros artesanais
aparentemente de maconha e um pequeno tablete que aparentava
ser da mesma droga. Relata que adentraram ao imóvel e vistoriaram
o celular de Guilherme, onde, no aplicativo de mensagens
Messenger, encontraram conversas com tratativas aparentes de
compra e venda de drogas. Sustenta que a forma com que a droga
estava condicionada corrobora com a prática da traficância, bem
como que não foram encontradas quantias em dinheiro com os
acusados (mídia).
Nesse sentido as declarações do policial
Marcos Vinícius (mídia).
A testemunha de Acusação Sara Alves
Bonfin, contou, em juízo, que no momento dos fatos, estava no seu
quarto, quando se deparou com os acusados sendo abordados.
Afirma que é companheira de Guilherme e a droga foi encontrada na
bolsa de Carlos, o qual é usuário de maconha. Aduziu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
6
Guilherme é usuário de maconha e nunca houve traficância. Namora
com Guilherme há um ano e meio e vive em sua companhia.
Sustenta que Carlos não frequentava sua residência, mas que, na
data dos fatos, haveria o uso compartilhado (mídia).
A testemunha de defesa Suzana Maria
Bento, afirmou, em juízo, que conhece o réu Carlos de uma antiga
profissão, onde o acusado laborava como servente de pedreiro.
Sustenta que nunca teve conhecimento de traficância de drogas.
Afirmou que tinha ciência da moléstia de cunho psiquiátrico de
Carlos e, por informação da mãe dele, sabia que o réu utilizava
maconha para amenizar suas mazelas (mídia).
O laudo de constatação e o exame químico-
toxicológico registraram a natureza e quantidade da droga
apreendida: 12,6 gramas líquidas de maconha (fls. 86-88).
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos dos policiais. Como qualquer
outra pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do
conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que,
somente pela função exercida, pudessem ser tomados por
suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção
de legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocentes,
escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes o grave delito,
sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais
e nenhuma foi informada pelos
réus é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Ressalte-se que a norma penal encartada no
artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que
podem caracterizar o delito de tráfico. Logo, não seria necessário que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
7
o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia
em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade
de traficância fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim
a posse desse material ilícito é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial.
Não se olvide, ainda que, durante diligência
realizada pelos autores da prisão, presenciaram o acusado Carlos
trocando rapidamente um embrulho com o corréu Guilherme, o qual
foi guardado na bolsa de Carlos, configurando ato de mercancia.
Ademais disso, o laudo pericial decorrente da perícia efetuada no
aparelho celular de Guilherme demonstra diálogos sobre a venda de
drogas ilícitas (fls. 365-394), indicando a perícia diversos elementos
de fala e mensagens de que atua com diversos agentes no comércio
de substâncias entorpecentes.
Era, assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva quanto ao corréu Guilherme.
Quanto à Carlos, os documentos de fls.
356-362 evidenciam que é acometido de “Transtorno esquizoafetivo
do tipo maníaco (CID- F25.0), transtorno misto ansioso e depressivo
(cid-F41.2) e transtorno afetivo bipolar, episódio atual hipomaníaco
(CID-f 31) e CID F 32.3, episódio depressivo grave” (fl. 359).
A própria douta Procuradoria Geral de
Justiça se convenceu da condição de dependente do acusado Carlos,
assim se manifestando em seu parecer (fl. 634):
“Quanto ao corréu CARLOS, no entanto, em que pese a
argumentação do n. representante do Parquet, não é possível confirmar, com a
certeza necessária para a condenação, de que realmente estava se dedicando à
traficância, ficando mais provável que se tratava, em verdade, de um usuário de
entorpecentes que tinha GUILHERME como seu fornecedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
8
“Isso porque, os policiais foram categóricos em afirmar
que GUILHERME entregou o embrulho a CARLOS tão logo percebeu a aproximação
policial - indicando que ele seria um usuário - e nada há nos autos que indique seu
envolvimento no referido comércio espúrio.”
“Pelo contrário, o relatório de fls. 365/394, que exibe
vasta conversa de GUILHERME com outros usuários e possíveis revendedores,
indica que “ não foram encontradas referências diretas à Carlos” (fls. 390).”
“Ora, acaso CARLOS estivesse de fato traficando na
companhia do sentenciado, certamente existiria ao menos uma, dentre as inúmeras
mensagens, que fizesse referência a ele.”
“Frisa-se que embora a versão fornecida por CARLOS
apresente algumas inconsistências - já que ao mesmo tempo em que afirma ter ido
até o local tão somente para consumir as drogas com GUILHERME, aduz que saiu de
casa “na pressa” e pegou sua bolsa onde guarda as referidas substâncias, “sem
querer” - tal fato não é suficiente para a sua condenação por tráfico de
entorpecentes.”
“Ainda que haja alguma probabilidade de que os fatos
tenham ocorrido conforme narra a denúncia, a ausência de provas seguras e
inquestionáveis acerca da traficância impossibilitam o édito condenatório, sendo
mesmo de rigor a absolvição do corréu CARLOS.”
Portanto, acertada a decisão singular para
absolvição de Carlos.
O cálculo da pena de Guilherme está correto,
porquanto os diálogos extraídos do celular e registrados às fls.
365-394 evidenciam se dedicasse à atividade criminosa, pelo que
incabível a aplicação do redutor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000095-73.2018.8.26.0592 -Voto no
9
O regime inicial fechado é justificado,
pela mais intensa censurabilidade do crime, revelando a
maior temibilidade do acusado, sobretudo porque restou
evidenciado pelos diálogos extraídos do celular e registrados
às fls. 365-394 se dedicasse à atividade de traficância
Ante tais motivos, nega-se provimento
aos apelos, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator